Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-57.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Não se conhece da apelação que não atende minimamente à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. Recurso não conhecido.